Tribunal: STF
Processo: ARE 1516663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VÍNCULO DA APELANTE COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CABIMENDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. O título que embasa a execução individual é proveniente da ação coletiva n° 0012043- 14.2011.4.02.5101 (2011.51.01.012043-5), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ, no bojo da qual a FUNASA foi condenada a pagar aos servidores inativos e pensionistas integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho com direito à paridade a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho - GDPST.



    2. No julgamento do AgInt no RMS 54.509/RJ, sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20.2.2018 (DJe 14.11.2018), a Segunda Turma do STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ é ilegítimo para representar o interesse dos trabalhadores da área da saúde.



    3. Considerando que a apelante é pensionista vinculada ao Ministério da Saúde, a sentença acertadamente reconheceu sua ilegitimidade ativa para executar o título judicial referido, devendo ser desprovida a apelação.



    4. Na espécie, ante a existência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na origem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente arbitrados, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015.



    5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como relatado, trata-se de apelação interposta por JACYRA VIANA DA COSTA representada por sua procuradora AMINADAB VIANA DA COSTA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 31, SENT1, 1º grau), que, nos autos de cumprimento de sentença contra a fazenda pública nº 5120677-67.2021.4.02.5101 ajuizada em face da FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora para executar o título judicial formado na Ação Coletiva nº 0012043- 14.2011.4.02.5101, proposta pelo SINDSPREV/RJ e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou a exequente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Inicialmente, destaco que o título executivo que embasa a ação originária é proveniente da ação coletiva n° 0012043-14.2011.4.02.5101 (2011.51.01.012043-5), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ, no bojo da qual a FUNASA foi condenada a pagar aos servidores inativos e pensionistas integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho com direito à paridade a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho - GDPST (evento 1, OUT14, 1º grau). [...]



    A controvérsia nos autos diz respeito ao alcance subjetivo do título judicial formalizado na ação coletiva n.º 0012043-14.2011.4.02.5101, especialmente no caso da parte exequente, que é vinculada ao Ministério da Saúde. [...]



    Em relação ao alcance subjetivo do título judicial formalizado nos autos da ação coletiva n.º 0012043- 14.2011.4.02.5101, destaque-se que, no julgamento do AgInt no RMS 54.509/RJ, sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20.2.2018 (DJe 14.11.2018), a Segunda Turma do STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ é ilegítimo para representar o interesse dos trabalhadores da área da saúde, nos termos seguintes: [...]



    Reconheço que, embora o SINDSPREV/RJ tenha pretendido na ação coletiva ampliar o número de substituídos, de acordo com o Tema de Repercussão Geral nº 823, o título só alcança as pessoas da categoria dos trabalhadores da Previdência Social, que é representada pelo Sindicato, de acordo com seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego.



    Forçoso reconhecer também que a decisão que formou o título apenas entendeu que os substituídos tinham direito ao pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da GDPST em paridade com os servidores ativos, não admitida a ampliação da legitimidade para a propositura individual da execução de sentença. [...]



    Nesse esteio, tomando por base o comprovante de rendimentos que demonstra que a apelante é pensionista de ex-servidor vinculado à FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (evento 1, CHEQ4, 1º grau), a sentença acertadamente reconheceu sua ilegitimidade ativa para executar o título judicial referido, devendo ser desprovida a apelação.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente